Tribunal: CARF
Processo: 13851.902722/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.902722/2012-73
ACÓRDÃO
3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CRUZ S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO CRÉDITO. ANÁLISE DO CRÉDITO. ADE
COFIS 15/2001 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES DA ADE COFIS 25/2010.
A apuração do direito creditório está condicionada à apresentação dos
documentos solicitados pelo Fisco. Não sendo apresentada documentação
exigida, correto o indeferimento do pleito.
A exigência dos arquivos digitais no formato do ADE Cofis 15/2001, com as
alterações posteriores promovidas pelo ADE Cofis 25/2010, para períodos
anteriores é possível para a perfeita análise da certeza e liquidez do crédito
solicitado, sem ocorrer a retroatividade da norma.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório de 05/11/2012 (fls. 20 a 28) que indeferiu pedido de ressarcimento n°
23281.93120.170108.1.1.09-0801 relativo a créditos de COFINS não-cumulativo
exportação do 4° trimestre de 2007, no valor de R$ 840.728,82, transmitido em
17/01/2008.
Analisadas as informações relacionadas ao pedido, a decisão foi pelo
indeferimento, devido a impossibilidade de se confirmar a existência do direito
creditório pleiteado, sob a seguinte motivação:
(...) o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis
15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Em consequência do indeferimento do pedido de ressarcimento, não se
homologou
as
compensações
declaradas
nos
seguintes
PER/DCOMP:
26617.02402.281207.1.3.09-9037;26887.92472.170108.1.3.09-3853;
38482.47152.291107.1.3.09-2028; e 06338.35474.280208.1.3.09-5003.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 29 a 37), em síntese, a interessada
informa que foi intimada a apresentar documentos em formato definido pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) Cofis n° 15, de 2001, alterado pelo ADE Cofis n° 25, de
2010, publicado após o período de apuração do crédito pleiteado (4° trimestre de 2007).
Contesta a impugnante que o ADE Cofis n° 25, de 2010 não poderia surtir
qualquer efeito em fatos pretéritos:
(...)resta completamente equivocada a decisão exarada no despacho decisório uma vez
que, conforme será comprovado pelos argumentos abaixo expostos, a obrigação de
comprovar a existência do crédito por meio da apresentação dos Arquivos Digitais
previstos na Instrução Normativa SRF n° 86/2001, em conformidade com o Ato
Declaratório Cofis n° 15/2001 não se aplica à impugnante, tendo em vista que o período de
apuração do crédito é anterior à vigência das normas regulatórias citadas pela
impugnada.(...)
Discorre sobre a legislação da compensação de créditos das contribuições sociais,
da intimação do sujeito passivo e de seus atos normativos. Invoca a aplicação do art. 105
e 106 do Código Tributário Nacional - CTN, assim como o art. 5°, inciso XXXVI da
Constituição Federal. Também colaciona doutrina e acórdãos do CARF a respeito da
irretroatividade das leis.
Conclui que "apenas os pedidos de ressarcimento/compensação posteriores a 07
de junho de 2010, bem como os pedidos que começaram a ser preparados anteriormente
a 07 de junho de 2010, mas não foram concluídos é que estão sujeitos à apresentação na
forma do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 25/2010".
Ao final, requer a extinção do crédito tributário por meio da homologação das
declarações de compensação objeto dos autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
3
Ato contínuo, a DRJ Brasília-DF julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente porque os créditos objeto do pedido não teriam sido comprovados.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada à
receita não tributada de produtos destinados ao mercado externo, referente ao período do 4o
trimestre de 2007, no valor de R$ 840.728,82, com compensações atreladas, que foi indeferida pela
autoridade fiscal.
A DRJ negou provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória da
recorrente.
Em seu Recurso, a empresa alega que a autoridade fiscal não a teria intimado a
apresentar os arquivos magnéticos segundo previsto na legislação vigente à época dos fatos
geradores, mas, ao contrário, intimou a Recorrente para transmitir os arquivos magnéticos
previstos na Instrução Normativa SRF n° 86/2001, em conformidade com o Ato Declaratório
Executivo Cofis n°15/2001, alterado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis n°25/2010.
Esclarece que o período de apuração do crédito solicitado pela Recorrente refere-se
ao 4o trimestre de 2007, portanto, anterior à vigência do Ato Declaratório Executivo COFIS n°
25/2010.
Aduz que é certo que a norma jurídica não pode atingir fatos anteriores à sua
publicação, a fim de criar novas obrigações acessórias antes não contempladas pelo ordenamento
jurídico, sob pena de violação do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, o qual
menciona o seguinte:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
4
Afirma que padece de reforma a r. Decisão recorrida por entender que a Recorrente
estava obrigada a cumprir a exigência fiscal e apresentar os arquivos digitais no layout e formatos
exigidos pela Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25/2010.
Conclui afirmando que cabia à RFB verificar as informações relativas às exportações
por outros meios de prova, quer seja por meio de intimação específica para apresentação de
documentos fiscais, notas, e livros contábeis, além do próprio acesso ao SISCOMEX, mas não o fez.
Houve, na verdade, erro procedimental da Receita Federal, ao exigir algo além do que previa a
legislação aplicável à espécie.
Sem razão à recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que para a verificação do crédito pleiteado a
autoridade fiscal solicitou arquivo magnético no layout e formatos exigidos pela Ato Declaratório
Executivo Cofis n° 25/2010, posterior a data do fato gerador relativo ao período do crédito. Além
dessa argumentação contra a solicitação dos arquivos fiscais e contábeis, a recorrente não trouxe
qualquer outro documento visando comprovar o direito creditório.
Quanto a exigência dos arquivos magnéticos, vale reproduzir o conteúdo da
Instrução Normativa SRF no 86/2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
5
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
[...]
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.”
(negritos nossos)
Diante da previsão do art. 3o, foi publicado, em 23 de outubro de 2001, o Ato
Declaratório Executivo Cofins no 15/2001, estabelecendo a forma de apresentação dos
documentos previstos na Instrução Normativa acima transcrita:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No
86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
Posteriormente, o coordenador de fiscalização estabeleceu alterações no ADE Cofis
no15/2001 por meio da publicação no ADE Cofis no25/2010:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e tendo em
vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de
2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Único
deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
A IN SRF no 86/2001 (acima transcrita) estabeleceu em seu art. 1o que, para períodos a
partir de 1o de janeiro de 2002, estabeleceu a obrigação que deveriam ser mantidos os arquivos
digitais, prevendo ainda, em seu art. 2o, que, quando intimadas, as pessoas jurídicas deveriam
apresentar tal documentação no prazo de vinte dias no formato.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
6
A autoridade para estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas formato layout dos
arquivos incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório Executivo
(ADE).
Aplica-se ao caso o art. 144, §1o do CTN, que assim dispõe:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(negrito nosso)
Como se infere, aplica-se a legislação vigente à época do procedimento
administrativo quando esta institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O ADE Cofis no 25/2010 enquadra-se como dispositivo que amplia e traz eficiência aos
poderes de investigação à disposição da Fiscalização Federal para se atestar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Assim, a solicitação dos arquivos magnéticos pelo auditor para a verificação do crédito
está em consonância com a legislação vigente, não cabendo questionar a sua retroatividade.
Consta nos autos, nas informações relacionadas ao pedido, que a decisão foi pelo
indeferimento devido a impossibilidade de se confirmar a existência do direito creditório pleiteado,
sob a seguinte motivação:
(...) o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos
na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o
ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração acima indicado.
Ou seja, constata-se que não foi apresentado qualquer arquivo ao qual o contribuinte
se encontrava obrigado, conforme previsão do art.1o, da IN SRF 86/2001, seja pelo formato original
previsto no ADE Cofis 15/2001 ou pelo formato atualizado com as alterações previstas no ADE Cofis
25/2010. Como bem disse o julgador da instância a quo: a empresa preferiu não cumprir a intimação e,
posteriormente, alegar em sua manifestação de inconformidade que o Ato Declaratório Executivo Cofis
no 25/2010, que definiu o formato dos documentos digitais solicitados pela Receita Federal, não
atingiria a apuração do crédito pleiteado, pois trata-se de período de apuração anterior ao ato.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902722/2012-73
7
Tal fato omissivo impossibilitou a análise do crédito pleiteado, posto que o
deferimento do direito creditório está condicionado ao exame dos documentos que deram
suporte à sua apuração, conforme o disposto no art. 65 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Dessa forma, diante da absoluta impossibilidade de análise do crédito pela empresa
não ter cumprido o seu ônus probatório, o indeferimento do crédito deve ser mantido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 117
DF CARF MF
Original